Tribunal: STM
Processo: 7000619-41.2025.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. USO INDEVIDO DE UNIFORME. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E PRESCRIÇÃO. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Militar (MPM) contra decisão que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de um civil pelo delito de uso indevido de uniforme, distintivo ou insígnia militar (art. 172 do CPM). 2. O inquérito policial militar (IPM) foi instaurado para apurar o possível uso indevido de uniforme da Marinha do Brasil, comunicado via plataforma Fala.BR e corroborado por verificação de procedência de informação (VPI). 3. Foi firmado um acordo de não persecução penal (ANPP) entre o MPM e o civil. Contudo, o MPM constatou o descumprimento do ANPP, o qual foi revogado pela magistrada de origem. 4. O MPM ofereceu denúncia, a qual foi aditada após despacho que apontava a ausência de pressupostos essenciais. A Juíza Federal da Justiça Militar rejeitou a denúncia, sob os fundamentos de: (a) ausência de justa causa, por não estar configurada a materialidade do delito na postagem da rede social Instagram; e (b) ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. 5. O MPM interpôs o presente recurso em sentido estrito, pugnando pelo recebimento da denúncia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 6. Há duas questões em discussão: (i) definir se há suficiência dos elementos probatórios da autoria e da materialidade delitivas; e (ii) estabelecer se houve ou não a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. III. RAZÕES DE DECIDIR 7. A justa causa se consubstancia na existência de elementos típicos (tipicidade objetiva e subjetiva) e na presença de lastro probatório mínimo e firme acerca da autoria e da materialidade da infração penal. 8. O recebimento da denúncia exige apenas a existência de prova de fato que, em tese, constitua crime e indícios de autoria, prevalecendo, nesse momento, o princípio do in dubio pro societate. 9. A análise do mérito do delito (como dolo, dano à imagem da Força, excludentes de culpabilidade ou ilicitude, ou atipicidade material) para fins de rejeição da denúncia é incompatível com a fase de admissibilidade da ação penal e configura julgamento antecipado da lide. 10. A denúncia preencheu os requisitos do art. 77 do CPPM, pois o fato narrado indica um possível ato ilícito (art. 172 do CPM), havendo prova de materialidade e indícios suficientes de autoria, como as publicações no Instagram, prints das fotos postadas, relatório de evidências digitais e a busca e apreensão de uniformes militares na residência do recorrido. 11. A jurisprudência do Superior Tribunal Militar (STM) é pacífica no sentido de que a rejeição da denúncia deve ocorrer apenas quando ausentes requisitos formais, faltar pressuposto processual, ou, ainda, não houver justa causa, sendo o exame da autoria e da materialidade delitiva, neste estágio, superficial. 12. Não há que se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, pois a postagem de 30/8/2022 (um quepe) não pode ser considerada o marco inicial do crime. A postagem de 1º/1/2024, que mostra o civil usando o uniforme da Marinha, é o marco a ser considerado. Portanto, considerando a data de 1º/1/2024, não há prescrição a ser reconhecida. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso em sentido estrito provido para, desconstituindo a decisão recorrida, receber a denúncia oferecida e determinar a baixa dos autos ao juízo de primeira instância para o regular prosseguimento do feito. Tese de julgamento: "1. A rejeição da denúncia somente é cabível na ausência dos requisitos formais de pressuposto processual ou de justa causa, esta definida pela existência de prova de fato que, em tese, constitua crime e indícios de autoria; 2. A análise do mérito do delito, como o dolo ou a atipicidade material, é incabível na fase de admissibilidade da ação penal, na qual vigora o princípio do in dubio pro societate, e configura julgamento antecipado da lide; 3. Presentes a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, deve ser recebida a denúncia, prosseguindo-se com a instrução processual; 4. O marco para a contagem da prescrição em crimes militares é a data da efetiva ocorrência do fato em tese delituoso, e não postagens preliminares que não configuram o uso indevido de uniforme." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, 129 e 142; CPM, arts. 172, 123, IV, e 125, VII; CPPM, arts. 30, 77, 78, 'a', 'b', 'c', 'd'; CPP, art. 395, III, e 41; Lei n.º 14.688/2023; CP, art. 116, IV. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 193254 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 7/12/2020; STM, recurso em sentido estrito n° 7000724-52.2024.7.00.0000, Rel. Min. Lourival Carvalho Silva, j. 10/04/2025; STM, recurso em sentido estrito n° 7000009-38.2024.7.12.0012, Rel. Min. Leonardo Puntel, j. 05/12/2024.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 01/12/2025 A
04/12/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000619-41.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: MARLOS HIAGO FREIRE GONÇALVES
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 01/12/2025, às 13:30, a 04/12/2025, às 18:00, na sequência 30, disponibilizada no
DE de 03/11/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR E DAR-LHE PROVIMENTO, PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO
RECORRIDA, E RECEBER A DENÚNCIA OFERECIDA EM DESFAVOR DO
CIVIL MARLOS HIAGO FREIRE GONÇALVES, DETERMINANDO A BAIXA
DOS AUTOS AO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PARA O REGULAR
PROSSEGUIMENTO DO FEITO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. ARILMA CUNHA
DA SILVA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000619-41.2025.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDO: MARLOS HIAGO FREIRE GONÇALVES
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
USO INDEVIDO DE UNIFORME. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E PRESCRIÇÃO. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Militar (MPM)
contra decisão que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor de um civil pelo
delito de uso indevido de uniforme, distintivo ou insígnia militar (art. 172 do
CPM).
2. O inquérito policial militar (IPM) foi instaurado para apurar o possível uso
indevido de uniforme da Marinha do Brasil, comunicado via plataforma
Fala.BR e corroborado por verificação de procedência de informação (VPI).
3. Foi firmado um acordo de não persecução penal (ANPP) entre o MPM e o
civil. Contudo, o MPM constatou o descumprimento do ANPP, o qual foi
revogado pela magistrada de origem.
4. O MPM ofereceu denúncia, a qual foi aditada após despacho que apontava a
ausência de pressupostos essenciais. A Juíza Federal da Justiça Militar rejeitou a
denúncia, sob os fundamentos de: (a) ausência de justa causa, por não estar
configurada a materialidade do delito na postagem da rede social Instagram; e
(b) ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.
5. O MPM interpôs o presente recurso em sentido estrito, pugnando pelo
recebimento da denúncia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão: (i) definir se há suficiência dos elementos
probatórios da autoria e da materialidade delitivas; e (ii) estabelecer se houve ou
não a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A justa causa se consubstancia na existência de elementos típicos (tipicidade
objetiva e subjetiva) e na presença de lastro probatório mínimo e firme acerca
da autoria e da materialidade da infração penal.
7000619-41.2025.7.00.0000
40001379270 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

8. O recebimento da denúncia exige apenas a existência de prova de fato que,
em tese, constitua crime e indícios de autoria, prevalecendo, nesse momento, o
princípio do in dubio pro societate.
9. A análise do mérito do delito (como dolo, dano à imagem da Força,
excludentes de culpabilidade ou ilicitude, ou atipicidade material) para fins de
rejeição da denúncia é incompatível com a fase de admissibilidade da ação
penal e configura julgamento antecipado da lide.
10. A denúncia preencheu os requisitos do art. 77 do CPPM, pois o fato narrado
indica um possível ato ilícito (art. 172 do CPM), havendo prova de
materialidade e indícios suficientes de autoria, como as publicações no
Instagram, prints das fotos postadas, relatório de evidências digitais e a busca e
apreensão de uniformes militares na residência do recorrido.
11. A jurisprudência do Superior Tribunal Militar (STM) é pacífica no sentido
de que a rejeição da denúncia deve ocorrer apenas quando ausentes requisitos
formais, faltar pressuposto processual, ou, ainda, não houver justa causa, sendo
o exame da autoria e da materialidade delitiva, neste estágio, superficial.
12. Não há que se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, pois a
postagem de 30/8/2022 (um quepe) não pode ser considerada o marco inicial do
crime. A postagem de 1º/1/2024, que mostra o civil usando o uniforme da
Marinha, é o marco a ser considerado. Portanto, considerando a data de
1º/1/2024, não há prescrição a ser reconhecida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso em sentido estrito provido para, desconstituindo a decisão
recorrida, receber a denúncia oferecida e determinar a baixa dos autos ao juízo
de primeira instância para o regular prosseguimento do feito.
Tese de julgamento: "1. A rejeição da denúncia somente é cabível na ausência
dos requisitos formais de pressuposto processual ou de justa causa, esta definida
pela existência de prova de fato que, em tese, constitua crime e indícios de
autoria; 2. A análise do mérito do delito, como o dolo ou a atipicidade material,
é incabível na fase de admissibilidade da ação penal, na qual vigora o princípio
do in dubio pro societate, e configura julgamento antecipado da lide; 3.
Presentes a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, deve ser
recebida a denúncia, prosseguindo-se com a instrução processual; 4. O marco
para a contagem da prescrição em crimes militares é a data da efetiva
ocorrência do fato em tese delituoso, e não postagens preliminares que não
configuram o uso indevido de uniforme."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXV, 129 e 142; CPM,
arts. 172, 123, IV, e 125, VII; CPPM, arts. 30, 77, 78, 'a', 'b', 'c', 'd'; CPP, art.
395, III, e 41; Lei n.º 14.688/2023; CP, art. 116, IV.
7000619-41.2025.7.00.0000
40001379270 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Jurisprudência relevante citada: STF, HC 193254 AgR, Rel. Min. Alexandre de
Moraes, Primeira Turma, j. 7/12/2020; STM, recurso em sentido estrito n°
7000724-52.2024.7.00.0000, Rel. Min. Lourival Carvalho Silva, j. 10/04/2025;
STM, recurso em sentido estrito n° 7000009-38.2024.7.12.0012, Rel. Min.
Leonardo Puntel, j. 05/12/2024.
(ementa gerada de acordo com a Recomendação n.º 154, de 13/8/2024 do CNJ).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, na conformidade do extrato da Ata do Julgamento, por
unanimidade, em conhecer do recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público
Militar e em dar-lhe provimento para desconstituir a decisão recorrida e receber a denúncia
oferecida em desfavor do civil Marlos Hiago Freire Gonçalves, determinando a baixa dos
autos ao juízo de primeira instância para o regular prosseguimento do feito.
Brasília, 04 de dezembro de 2025.
RESUMO DO JULGAMENTO
(Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples - Recomendação CNJ
n.º 144, de 25/8/2023)
O que motivou a ação: uma denúncia de que o civil Marlos Hiago Freire
Gonçalves estaria usando indevidamente uniforme, distintivo ou insígnia da Marinha do
Brasil, um crime previsto no Código Penal Militar (art. 172 do CPM).
O que a juíza de primeiro grau decidiu: rejeitou a denúncia oferecida contra o
civil (não permitiu que o processo começasse). Ela entendeu que não havia "justa causa"
(indícios mínimos de crime) e que o delito já estava prescrito.
O que motivou o recurso em sentido estrito: o MPM não concordou com a
rejeição e entrou com este recurso para pedir que o Superior Tribunal Militar recebesse a
denúncia e permitisse o início do processo criminal.
Qual foi a principal discussão no recurso: se a denúncia apresentada pelo MPM
possuía os requisitos legais e justa causa (indícios suficientes de autoria e materialidade) para
iniciar a ação penal. Além disso, se o crime já estava prescrito.
O que o Ministro Relator decidiu: decidiu que a denúncia cumpriu todos os
requisitos legais e que havia indícios suficientes de autoria e materialidade (fotos em rede
social e apreensão dos uniformes). Ele também afastou a prescrição, indicando que a data a
ser considerada é a da postagem mais recente usando o uniforme (1º/1/2024), e não uma
anterior.
7000619-41.2025.7.00.0000
40001379270 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Resultado final do recurso: o Superior Tribunal Militar, por unanimidade,
conheceu do recurso do Ministério Público Militar e deu-lhe provimento. Isso significa que a
decisão da juíza de não aceitar a denúncia foi anulada e o Tribunal determinou que o processo
seja iniciado contra o civil para que ele seja julgado.
Brasília, 04 de dezembro de 2025.
RELATÓRIO
O Ministério Público Militar (MPM) interpõe recurso em sentido estrito contra
a decisão proferida pela Juíza Federal da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM), que rejeitou a denúncia oferecida em desfavor do civil Marlos
Hiago Freire Gonçalves quanto ao delito previsto no art. 172 (uso indevido de uniforme) do
Código Penal Militar (CPM).
O inquérito policial militar (IPM) foi instaurado no âmbito do Comando do 7º
Distrito Naval, situado em Brasília, tendo por objeto apurar as circunstâncias de indícios de
possível delito de uso indevido de uniforme da Marinha do Brasil, comunicado por meio da
plataforma integrada de ouvidoria e acesso à informação (Fala.BR), de 13/1/2024, que foi
corroborado pela verificação de procedência de informação (VPI) (IPM, evento 1, EMAIL3
e FOTO5).
Em 14/6/2024, o MPM firmou com o indiciado acordo de não persecução penal
(ANPP), o qual foi homologado pela Juíza Federal da Justiça Militar em 30/7/2024 (IPM,
evento 82, DOC2 e evento 94, DEC1). Contudo, o MPM constatou o descumprimento do
ANPP e requereu a sua revogação, o que foi deferido pela magistrada de origem em 6/5/2025,
prosseguindo-se com as investigações (IPM, evento 113, DEC1).
Em 30/5/2025, o MPM ofereceu denúncia contra o civil Marlos Hiago Freire
Gonçalves pelo delito previsto no art. 172 do CPM (IPM, evento 121, DENUNCIA1).
Em despacho de 4/6/2025, apontando a ausência de pressupostos essenciais na
denúncia, a magistrada determinou o retorno dos autos ao MPM (IPM, evento 123, DESP1).
Após o aditamento da denúncia, a Juíza Federal da Justiça Militar rejeitou a
denúncia, conforme decisão de 14/7/2025 (IPM, evento 135, DEC1).
Em 28/7/2025, o MPM interpôs, tempestivamente, este recurso em sentido
estrito, visando ao recebimento da denúncia, sustentando as seguintes teses: (i) a suficiência
dos elementos probatórios da autoria e da materialidade delitivas; (ii) o reconhecimento de
que os fatos ocorreram na residência do recorrido; (iii) a não ocorrência da prescrição da
pretensão punitiva, pois se trata de crime permanente e, portanto, sujeito às disposições da
Lei n.º 14.688/2023, que fixou o prazo prescricional mínimo de 3 anos (IPM, evento 146,
RSE1, e evento 151, RAZRECUR1).
Em 27/8/2025, a Defensoria Pública da União (DPU) apresentou contrarrazões,
pugnando pela manutenção da decisão recorrida (IPM, evento 154, CONTRAZ1).
7000619-41.2025.7.00.0000
40001379270 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra da
Subprocuradora-Geral Arilma Cunha da Silva, manifestou-se pelo não provimento do recurso
(RESE, evento 9, PARECER_MPM1).
É o relatório.
VOTO
Estão presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, devendo ser
conhecido.
1. Objeto do recurso
O MPM busca a reforma da decisão que rejeitou a denúncia oferecida em
desfavor do civil Marlos Hiago Freire Gonçalves, quanto ao delito previsto no art. 172 do
CPM (uso indevido de uniforme, distintivo ou insígnia militar).
Sustenta as seguintes teses: (i) a suficiência dos elementos probatórios da
autoria e da materialidade delitivas; (ii) o reconhecimento de que os fatos ocorreram na
residência do recorrido; (iii) a não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, pois se
trata de crime permanente e, portanto, sujeito às disposições da Lei n.º 14.688/2023, que
fixou o prazo prescricional mínimo de 3 anos.
2. Razões de decidir
Inicialmente, destaco que, ao oferecer a denúncia, o MPM vale-se do direito
público subjetivo processual em face da existência de um litígio de natureza criminal militar,
a fim de que o Estado-Juiz, no exercício da jurisdição, componha o conflito intersubjetivo de
interesses, segundo o direito objetivo.
É o poder-dever de punir a se realizar pelo exercício do jus persequendi.
Cabe ao MPM promover a ação penal militar, nos termos do inciso XXXV do
art. 5º da Constituição Federal, que prevê: "a lei não excluirá da apreciação do Poder
Judiciário lesão ou ameaça a direito". Sua legitimação se dá por força do art. 129, que
dispõe: "promover, privativamente, a ação penal pública".
Ressalte-se que o art. 30 do CPPM preconiza que a denúncia deve ser oferecida
sempre que houver “prova de fato que, em tese, constitua crime” e, pelo menos, “indícios de
autoria”. Assim, para que a denúncia possa ser recebida, de modo a ensejar a instauração da
ação penal, torna-se imprescindível que estejamos diante de um fato típico, amoldado à
descrição abstrata contida na lei penal, com indícios de autoria delitiva.
Nesse contexto, a justa causa para a propositura da ação penal consubstancia-se
no exame da acusação sob dois pontos de vista, sendo o primeiro verificado a partir da
existência de elementos típicos (tipicidade objetiva e tipicidade subjetiva) e, o segundo, com
base na presença de lastro probatório mínimo e firme acerca da autoria e da materialidade da
infração penal.
7000619-41.2025.7.00.0000
40001379270 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Noutras palavras, a justa causa existe quando há nos autos, pelo menos, singelos
indicativos da existência da conduta e quem foi o seu autor, circunstâncias que justificam a
atuação do Poder Judiciário.
Nesse sentido, é o posicionamento do Supremo Tribunal Federal (STF), como
aponta o seguinte julgado:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. DENÚNCIA QUE ATENDE AOS
REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVOLVIMENTO DE
FATOS E PROVAS. PROVIDÊNCIA INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL.
EXTINÇÃO ANÔMALA DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. 1. A justa
causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da
ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se
pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma
conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser
punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c)
VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria). 2. Esses três componentes estão
presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP,
apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do
acusado e a classificação do crime. 3. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa
demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via
processual. É da competência do juiz processante, sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa, examinar os elementos de prova colhidos durante a instrução criminal e conferir
definição jurídica adequada para os fatos apurados. O juízo antecipado desta CORTE
SUPREMA a respeito do mérito da ação penal, em rigor, implicaria clara distorção das regras
constitucionais de competências. 4. Esta Corte já decidiu reiteradas vezes que a extinção
anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível
quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo
de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade; o que não ocorre
na presente hipótese. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - HC 193254 AgR,
Relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 7/12/2020). (Grifos
nossos.)
Nesse mote, para a instauração da ação penal militar, é preciso que o Ministério
Público demonstre a sua necessidade e utilidade, restando incontroversa a relevância de uma
possível sanção penal.
Assim, o juízo de primeira instância deve analisar, além dos requisitos
processuais penais definidos em lei, se há elementos minimamente consistentes para a
acusação. Caso não existam, deve, indubitavelmente, rejeitar a denúncia. Verificando a
presença dos elementos mínimos, invariavelmente, há de receber a denúncia, pois, nesse
primeiro momento, vigora o princípio do in dubio pro societate.
A análise não pode se limitar a uma questão formal, mas sim à constatação de
um arcabouço probatório mínimo da materialidade para os crimes, o que não configura
antecipação indevida do mérito.
É sabido que para a deflagração da ação penal militar é imprescindível o
binômio interesse em agir do Estado e eficácia da ação, o qual está implícito nos pressupostos
dos arts. 77 e 78 do CPPM:
Art. 77. A denúncia conterá:
a) a designação do juiz a que se dirigir;
7000619-41.2025.7.00.0000
40001379270 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

b) o nome, idade, profissão e residência do acusado, ou esclarecimentos pelos quais
possa ser qualificado;
c) o tempo e o lugar do crime;
d) a qualificação do ofendido e a designação da pessoa jurídica ou instituição prejudicada
ou atingida, sempre que possível;
e) a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias;
f) as razões de convicção ou presunção da delinquência;
g) a classificação do crime;
h) o rol das testemunhas, em número não superior a seis, com a indicação da sua
profissão e residência; e o das informantes com a mesma indicação.
Dispensa de testemunhas
Parágrafo único. O rol de testemunhas poderá ser dispensado, se o Ministério Público
dispuser de prova documental suficiente para oferecer a denúncia.
Rejeição de denúncia
Art. 78. A denúncia não será recebida pelo juiz:
a) se não contiver os requisitos expressos no artigo anterior;
b) se o fato narrado não constituir evidentemente crime da competência da Justiça Militar;
c) se já estiver extinta a punibilidade;
d) se for manifesta a incompetência do juiz ou a ilegitimidade do acusador. (Grifamos)
Nessa fase de admissibilidade da ação penal, não é permitido ao magistrado
ingressar no mérito para rejeitar a pretensão ministerial, cabendo-lhe, tão somente, verificar
se a peça acusatória preenche os requisitos exigidos pelos arts. 77 e 78 do CPPM.
No caso em apreço, nota-se devidamente delineados, em sua plenitude, os
pressupostos previstos no art. 30 e no art. 77 do CPPM.
Os fatos apresentados nestes autos referem-se à possível utilização indevida de
uniforme, distintivo ou insígnia militar, e/ou ostentação da patente de oficial da Marinha do
Brasil em vias públicas e em plataformas digitais, como o Instagram.
Convém frisar que a acusação tem origem em uma denúncia anônima,
apresentada por meio da plataforma Fala.Gov.br, que foi corroborada por uma verificação de
procedência de informação (VPI) e por posterior instauração de IPM. Salienta-se que, durante
as investigações, foram encontrados e apreendidos trajes militares na residência do recorrido.
Oferecida a denúncia, a magistrada de origem a rejeitou. Sua decisão se baseou
essencialmente na ausência de justa causa:
7000619-41.2025.7.00.0000
40001379270 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O titular da Ação Penal Militar, ao apresentar o libelo acusatório, olvidou a necessária
consignação do espaço temporal em que se deram os fatos, fazendo apenas alusão a um post
em rede social, ocorrido em 30 AGO 2022, ocasião em que o Denunciado expôs o seu desejo
de ser Tenente da Marinha do Brasil e Delegado de Polícia, mencionando que apenas a última
parte do sonho estava pendente de ser realizada. Entretanto, não houve qualquer imagem do
ex-MN-RC Marlos Hiago fardado na citada postagem.
Já com relação à postagem onde consta o ora denunciado fardado ao lado de sua esposa e
filho, não se observa a materialidade do delito previsto no artigo 172 do CPM, pois a
imagem não mostra Marlos Hiago usando "uniforme, distintivo ou insígnia militar a que
não tenha direito", uma vez que sequer a insignia de oficial é possível ser indentificada.
Assim, na publicação contida no instagram de sua companheira, vê-se que a imagem revela o
ex-marinheiro vestido com pelas do uniforme 5.3 (dólmã), no entanto, sem aparecer a patente
de Oficial, por meio da qual poder-se-ia enganar terceiros, tirando o agente algum proveito. A
imagem, por si só, também não traz qualquer dano a imagem da Força Naval, visto que se
trata de uma foto com um fundo branco, que aparenta ser a própria residência do indiciado
(Eventos 01 - Doc. 05, fl. 12 e 121 - Doc. 03).
(...)
Superada a tese de delito que se perpetua no tempo, verifica-se que o fato apurado e trazido
ao corpo da Denúncia formulada pelo MPM ocorreu em 30 AGO 2022, sendo esta a data a
ser considerada como consumação do delito.
(...)
Nessa toada, considerando que entre a data do fato e a homologação do ANPP decorreu o
lapso temporal de 01 (um) ano e 11 (onze) meses, e levando em conta, ainda, que o prazo
prescricional ficou suspenso pelo período compreendido entre a data da homologação do
ANPP (30 JUL 2024) e a rescisão do acordo (06 MAI 2025), em obediência ao que elenca o
artigo 116, IV, do Código Penal comum, tem-se o aperfeiçoamento da prescrição da
pretensão punitiva estatal em 06 JUN 2025.
(...)
Dessa forma, ausente o requisito objetivo previsto no artigo 30, alínea "a", além daqueles
contidos no artigo 77, todos do CPPM, a rejeição da Denúncia e de seu Aditamento se
impõe.
Ante o exposto, REJEITO a DENÚNCIA e o seu ADITAMENTO oferecidos contra o ex-MN-
RC Marlos Hiago Freire Gonçalves, com fundamento nos artigos 77, alíneas "c" e "e", e 78,
alíneas "a", "b" e "c", do Código de Processo Penal Militar, restando ausente justa causa
para a deflagração de ação penal militar.
Ademais, declaro extinta a punibilidade do indiciado Marlos Hiago Freire Gonçalves, em
razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado, desde 06 de junho de 2025, conforme
artigo 123, inciso IV, c/c artigo 125, inciso VII, do Código Penal Militar, na sua versão
original, uma vez que os fatos se deram antes do advento da Lei nº 14.688/2023. (Grifos
nossos.)
É notório que o fato narrado na denúncia trata de uma conduta que indica um
possível ato ilícito descrito no art. 172 CPM, havendo prova da materialidade e indícios
suficientes de autoria.
7000619-41.2025.7.00.0000
40001379270 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Destaca-se, nesse ponto, que as investigações apontam as publicações feitas no
Instagram, com prints das fotos postadas e do relatório automático de evidências digitais,
além de ter havido a busca e a apreensão dos uniformes militares, os quais estavam na
residência do recorrido (IPM, evento 1, FOTO5, evento 121, ANEXO3, e evento 121,
ANEXO4, e processo n.º 7000065-04.2024.7.11.0011/DF, evento 8, RELT2, RELT3 e
APREENSAO4).
Não há que se arrazoar, nesse momento, se houve intenção (dolo), muito menos
dano à imagem da Marinha do Brasil, se existe alguma excludente de culpabilidade ou de
ilicitude, basta a verificação de indícios de autoria e de materialidade, pressuposto da justa
causa, condição necessária para o processamento de uma ação penal.
Sobre o tema, essa Corte tem entendimento pacífico, como apontam os
seguintes julgados que trago à colação:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. REJEIÇÃO DE
DENÚNCIA. VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR HIERÁRQUICO (ART. 175 CPM). LESÃO
CORPORAL LEVE (ART. 209, CAPUT, CPM). INÉPCIA. INOCORRÊNCIA. ATIPICIDADE
DAS
CONDUTAS.
INOCORRÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE. INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE IMPEDIMENTO. NÃO
CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I – CASO EM
EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito do Ministério Público Militar (MPM) contra Decisão
que rejeitou a Denúncia oferecida em desfavor dos militares Recorridos, imputando-lhes a
prática dos art. 175 e 209, caput, ambos do CPM, com supedâneo nos art. 77, “e” e “f”, e 78,
“a”, do CPPM, cumulados com o art. 395, I e II, do Código Penal comum. 2. Consta dos
autos que dois dos Recorridos, juntamente com outros 10 (dez) militares, cumprindo ordens do
terceiro Recorrido, executaram trote, por eles denominado “manta dos militares engajados”,
em 6 (seis) soldados, no interior de Organização Militar. II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3.
Há três questões em discussão: (i) inépcia da inicial acusatória; (ii) atipicidade das condutas
imputadas aos agentes denunciados; e (iii) requerimento de instauração de incidente de
impedimento em face do Magistrado. III – RAZÕES DE DECIDIR 4. A rejeição de Denúncia
deve ocorrer apenas quando ausentes requisitos formais, evidenciando sua inépcia; faltar-
lhe pressuposto processual; ou, ainda, não houver justa causa. In casu, a peça vestibular
satisfez às exigências do art. 77 e não incorreu em nenhuma das hipóteses do art. 78, ambos
do CPPM. 5. Os indícios de autoria estão assentados na confissão dos agressores, e a
materialidade delitiva encontra suporte na comprovação das lesões, atestadas nas fichas
médicas lavradas pelo médico militar que atendeu os soldados agredidos. A Denúncia
pormenorizou as razões da imputação, evidenciando correlação lógica entre os fatos
narrados, o fundamento jurídico invocado e a acusação formulada, não havendo que se falar
em inépcia da exordial. 6. Quanto à alegada atipicidade, o Julgador ultrapassou os limites
estabelecidos pela legislação processual penal para o estágio incipiente da demanda,
momento no qual o exame da autoria e da materialidade delitiva deve ser perfunctório.
Afirmar que os Recorridos não praticaram o delito do art. 175 do CPM e que a lesão corporal
havida foi inexpressiva, devendo ser desclassificada para a hipótese do art. 209, § 6º, do
CPM, representa exame antecipado da lide. 7. Obstar a deflagração da ação penal militar, sob
o argumento de que os agentes não tiveram a intenção de machucar, por se tratar de
“brincadeira”, e de que as lesões praticadas foram insignificantes, é manejar a tutela estatal,
ao alvedrio de suposições prematuras, despidas da necessária certeza. A instauração da ação
penal tem o escopo de possibilitar o esclarecimento adequado dos fatos, após o devido
transcurso da instrução processual. 8. O suscitado impedimento da autoridade judicial,
requerido pelo MPM, não merece acolhida. As causas de impedimento listadas no CPPM são
taxativas, inadmitindo-se interpretação no sentido de ampliá-las. Ademais, o Magistrado autor
da Decisão recorrida não funcionou como juiz de outra instância no presente caso, não
restando, pois, qualquer compatibilidade entre o fundamento apresentado pelo Parquet
7000619-41.2025.7.00.0000
40001379270 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Castrense e a literalidade do art. 37, “c”, 2ª parte, do CPPM. IV – DISPOSITIVO E TESE 9.
O Tribunal, por unanimidade, conheceu do Recurso em Sentido Estrito ministerial e deu-lhe
provimento parcial para, desconstituindo a Decisão a quo, determinar o recebimento da
Denúncia em desfavor dos militares Recorridos, com a consequente remessa dos autos ao
Juízo de origem, para o regular processamento do feito. Jurisprudência relevante citada:
STM. Recurso em Sentido Estrito nº 7000688-44.2023.7.00.0000. Rel. Min. José Barroso
Filho, 6/3/2024. STM. Recurso em Sentido Estrito nº 7000527-97.2024.7.00.0000. Rel. Min.
Carlos Vuyk de Aquino, 10/10/2024.(Superior Tribunal Militar. Recurso em Sentido Estrito nº
7000724-52.2024.7.00.0000. Relator Ministro Lourival Carvalho Silva. Data de Julgamento:
10/04/2025, Data de Publicação: 13/05/2025). (Grifos nossos.)
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. REJEIÇÃO DA
DENÚNCIA. ART. 302 DO CPM. INGRESSO CLANDESTINO. ART. 177 DO CPM.
RESISTÊNCIA. ART. 209 DO CPM. LESÃO CORPORAL. ART. 205 DO CPM. ART. 30, II, DO
CPM. HOMICÍDIO TENTADO. PROVA DE MATERIALIDADE. INDÍCIOS DE AUTORIA.
JUSTA CAUSA. PRESENÇA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. Consabido
que, para que haja a instauração da ação penal, basta que seja feita análise perfunctória da
denúncia ofertada, avaliando se ela narra o fato descrito como crime, em tese, praticado
pelo Denunciado, bem como se há indícios suficientes de autoria. Nesse conspecto, é de valia
frisar que não se perquire provas cabais, porquanto essas serão apuradas em momento
oportuno da ação penal. 2. A justa causa para a ação penal consiste na necessidade de lastro
probatório mínimo para o seu exercício, ou seja, indícios de autoria e prova de
materialidade. 3. No estágio em que a persecutio se encontra - recebimento da denúncia -,
permanece o princípio in dubio pro societate. Nessa fase, fazem-se necessários tão só os
indícios de autoria e prova de materialidade. Assim, por ocasião da instrução criminal, tanto
o Parquet quanto a Defesa terão a oportunidade de produzir provas ao esclarecimento do fato.
4. Com efeito, o Princípio da Proporcionalidade traz como um de seus conteúdos a vedação à
proteção deficiente. Significa que as condutas que atingirem o bem jurídico militar, de
maneira assaz perniciosa, não podem deixar de ser apuradas, sob pena de caracterizarem
proteção deficiente do Estado aos comandos basilares da hierarquia e da disciplina,
expressamente previstos no art. 142 da CF. 5. Para a configuração do acesso restrito/proibido,
não é necessária a instalação de excessos defensivos. Além dos muros, a existência da
recepção, com controle permanente de acesso, por si só, aponta a presença de obstáculo hábil
e eficaz, com proibição de acesso às pessoas não autorizadas. 6. No caso, não se identificou,
nos autos, evidência de que a recepção e/ou os pés de manga estavam localizados em uma
calçada, passeio público, praça pública, praia, etc., servindo como passagem regular aberta
ao público em geral e/ou estivesse destinada ao uso comum da população. 7. Havendo
violência ou grave ameaça, não há como se aplicar os princípios da fragmentariedade e da
subsidiariedade do Direito Penal Militar. 8. A rejeição da Denúncia, calcada na atipicidade
material da conduta, pelo viés da insignificância e sem o mínimo de profundidade
investigativa, constitui autêntico julgamento antecipado da lide. 9. Na legislação castrense, a
regra é a inaplicabilidade do princípio da bagatela/insignificância, uma vez que, em maior ou
menor grau, sempre haverá afronta aos princípios da hierarquia e da disciplina, pilares
constitucionais da caserna. 10. O uso de arma com letalidade potencial é, a princípio,
compatível com o tipo penal previsto no art. 205 do CPM (homicídio). No caso, a toda
evidência, o agente teria efetuado tentativas de esfaquear o Ofendido com arma branca
provida de letalidade. De mais a mais, a exposição do fato criminoso, com todas as suas
circunstâncias, indica que foi iniciada a execução do crime, mas não se consumou por fatores
alheios à vontade do agente, isto é, em razão da habilidade técnica e treinamento do ofendido,
bem como da intervenção de terceiros. Recurso Ministerial conhecido e provido. Decisão por
maioria.(Superior
Tribunal
Militar.
Recurso
em
Sentido
Estrito
nº
7000009-
38.2024.7.12.0012. Relator Ministro Leonardo Puntel. Data de Julgamento: 05/12/2024, Data
de Publicação: 17/01/2025). (Grifos nossos.)
Portanto, a denúncia oferecida pelo MPM atendeu a todos os requisitos legais
para a instauração da ação penal militar.
7000619-41.2025.7.00.0000
40001379270 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por fim, aponto não ter havido a prescrição. A publicação no Instagram da foto
de um quepe da Marinha do Brasil, ocorrida em 30/8/2022, não pode ser considerada como
crime, pois não se trata de uma foto do recorrido trajando o uniforme. Portanto, a data de tal
postagem não pode ser considerada como marco para a verificação da prescrição.
Na postagem de 1º/1/2024, feita pela companheira do recorrido, é possível
observar o recorrido usando o uniforme 5.3 da Marinha do Brasil, o que não lhe era devido.
Esta fotografia permaneceu acessível (ou foi republicada) até 29/5/2025. Assim,
considerando o dia 1º/1/2024 como data da ocorrência do fato em tese delituoso, não há
prescrição a ser reconhecida.
Dessa forma, encontrando-se a denúncia revestida das formalidades legais
estabelecidas no art. 77 do CPPM, não tendo sido verificada nenhuma circunstância
autorizadora para sua rejeição, nos termos do art. 78 do CPPM, e não sendo o caso de
ocorrência de prescrição, há justa causa para a deflagração da ação penal militar.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço do recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público Militar e dou-lhe provimento para, desconstituindo a decisão recorrida,
receber a denúncia oferecida em desfavor do civil Marlos Hiago Freire Gonçalves,
determinando a baixa dos autos ao juízo de primeira instância para o regular prosseguimento
do feito.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001379270v7 e do código CRC e463f78b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 16/12/2025, às 18:52:49
7000619-41.2025.7.00.0000
40001379270 .V7
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR